Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-72.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002788-72.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 00.350.232/0001-70 (APELADO), UILZA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 046.690.681-13 (ADVOGADO), ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 00.350.232/0002-50 (APELADO), ZAQUEU MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 327.719.321-72 (APELADO), VALDIR DE TOLEDO - CPF: 098.283.838-70 (APELANTE), ALAN CARLOS MARI LOPES - CPF: 075.829.899-45 (ADVOGADO), FERNANDO BARBOSA DE TOLEDO - CPF: 116.174.786-95 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

VALDIR DE TOLEDO e FERNANDO BARBOSA DE TOLEDO

APELAD
OS
:
ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ZAQUEU MONTEIRO DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE TRATOR AGRÍCOLA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS.
NOVAÇÃO OBJETIVA. PRAZO DO ART. 445 DO CC INAPLICÁVEL.
ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO DOS DEFEITOS E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL.
PROVA PERICIAL PRECLUSA POR INÉRCIA DOS
DEMANDADOS
. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. DESPESAS COM CONSERTO E RECAPAGEM DE PNEUS COMPROVADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação redibitória cumulada com anulação de negócio jurídico e indenização por danos materiais, em virtude de vícios em
trator entregue por dação em pagamento, com posterior inadimplemento de acordo extrajudicial firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legitimidade passiva de um dos apelantes diante da ausência de formalização no contrato;

(
ii
) aferir a ocorrência de decadência à luz do art. 445 do CC/2002;

(
iii
) analisar a validade da sentença ante a ausência de prova pericial;

(
iv
) examinar a existência e comprovação dos danos materiais alegados;

(v) avaliar a configuração ou não da litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva foi afastada, uma vez que restou demonstrada a participação ativa do recorrente na negociação, execução e cumprimento do ajuste, ainda que não conste formalmente como contratante.

4. A decadência foi afastada, tendo em vista que o acordo extrajudicial, ao reconhecer os vícios e prever obrigação de reparo, configurou novação objetiva da obrigação, com novo fato gerador e nova contagem de prazo, afastando a incidência do art. 445 do CC/2002.

5. A produção da prova pericial foi frustrada por inércia dos próprios apelantes, que deixaram de recolher os honorários arbitrados, incorrendo em preclusão, não podendo agora invocar a ausência da prova para infirmar a sentença.

6. A comprovação dos vícios redibitórios e dos danos materiais restou suficiente e coerente, por meio de documentos e depoimentos testemunhais, especialmente os que atestaram defeitos persistentes no trator e os gastos realizados para viabilizar seu uso.

7. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé pelos autores, que agiram no exercício regular do direito de ação, amparados por documentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A participação ativa na negociação e cumprimento de contrato, ainda que ausente formalização, é suficiente para configuração da legitimidade passiva.

2. A celebração de acordo extrajudicial com reconhecimento de vício e obrigação de reparo afasta o prazo decadencial do art. 445 do CC, por configurar novação objetiva.

3. A parte que dá causa à preclusão da prova técnica não pode alegar ausência de perícia como vício da sentença.

4. É devida a reparação por danos materiais devidamente comprovados, mesmo quando investidos em bem defeituoso, diante da legítima expectativa de cumprimento do acordo.

5. A ausência de má-fé processual impede a imposição de penalidades com fundamento no art. 80 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CC,
arts
. 421, 422, 441 e 445; CPC,
arts
. 99, § 3º, e 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001414-48.2020.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDIR DE TOLEDO e FERNANDO BARBOSA DE TOLEDOcontra
a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Redibitória c/c Pedido de Anulação do Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada Incidental para Execução de Acordo Extrajudicial e Reparação de Dano Material com Perdas e Danos
, movida
por

ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA e
outros
.

A sentença proferida nos autos julgou a ação parcialmente procedente, afastando, de início, todas as preliminares suscitadas pelas partes. No mérito, reconheceu-se a resolução do contrato de dação em pagamento, em razão do inadimplemento imputado aos réus. Em consequência, os demandados foram condenados solidariamente à restituição da quantia de R$ 345.000,00, devidamente atualizada por correção monetária e acrescida de juros legais, nos termos fixados pelo juízo de origem. Determinou-se, ainda, que os réus procedessem à retirada do trator e dos implementos agrícolas das dependências da parte autora, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

Além disso, a sentença reconheceu a existência de danos materiais, condenando os réus ao pagamento da indenização correspondente ao montante de R$ 43.570,40.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es.

Da ilegitimidade passiva de Fernando Barbosa de Toledo, por não ter figurado formalmente no contrato;

Da
ocorrência da decadência, uma vez que a ação foi ajuizada meses após a ciência do vício;

Mérito Recursal.

Da ausência de prova técnica hábil a demonstrar a existência de vícios redibitórios;

Da inexistência de danos materiais;

Da necessidade de reforma quanto à distribuição da sucumbência e condenação da parte adversa por litigância de má-fé;

O recurso foi interposto tempestivamente, encontrando-se as custas processuais sobrestadas, aguardando deliberação deste Relator, conforme consignado no
ID nº 328333873
.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pelo não conhecimento do recurso em razão da deserção e, no mérito, pelo seu desprovimento, defendendo-se a manutenção integral da sentença recorrida.

(ID.

326166970
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

VALDIR DE TOLEDO e FERNANDO BARBOSA DE TOLEDO

APELADOS: ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ZAQUEU MONTEIRO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Valdir de Toledo e Fernando Barbosa de Toledo contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Redibitória cumulada com Anulação de Negócio Jurídico, com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Incidental para Execução de Acordo Extrajudicial e Reparação de Danos Materiais, ajuizada por
Zaqueu Transportes e Logística Ltda (matriz e filial) e Zaqueu Monteiro dos Santos.

A sentença proferida nos autos julgou a ação parcialmente procedente, afastando, de início, todas as preliminares suscitadas pelas partes. No mérito, reconheceu-se a resolução do contrato de dação em pagamento, em razão do inadimplemento imputado aos réus. Em consequência, os demandados foram condenados solidariamente à restituição da quantia de R$ 345.000,00, devidamente atualizada por correção monetária e acrescida de juros legais, nos termos fixados pelo juízo de origem. Determinou-se, ainda, que os réus procedessem à retirada do trator e dos implementos agrícolas das dependências da parte autora, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

Além disso, a sentença reconheceu a existência de danos materiais, condenando os réus ao pagamento da indenização correspondente ao montante de R$ 43.570,40.

Inconformados com a sentença, os réus interpuseram recurso de apelação, no qual sustentam, em síntese, a ilegitimidade passiva de Fernando Barbosa de Toledo, sob o argumento de que não figurou formalmente como parte no contrato objeto da demanda. Alegam, ainda, a ocorrência da decadência, ao fundamento de que a ação teria sido ajuizada apenas meses após a suposta ciência dos alegados vícios, o que inviabilizaria a pretensão deduzida em juízo. Aduzem a inexistência de prova técnica idônea capaz de demonstrar a ocorrência de vícios redibitórios no bem objeto da avença, bem como a ausência de comprovação dos danos materiais reconhecidos na sentença. Sustentam, por fim, a necessidade de reforma do decisum quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com a consequente condenação da parte adversa por litigância de má-fé, além de requererem a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a parte autora pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que estaria caracterizada a deserção. No mérito, defende o desprovimento da apelação, sustentando a correção da sentença em todos os seus termos e requerendo a sua integral manutenção.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Das razões recursais
preliminares
suscitadas pel
os recorrentes VALDIR DE TOLEDO e FERNANDO BARBOSA DE TOLEDO
.

Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, cumpre apreciar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela empresa recorrente em sede de apelação, devidamente instruído com documentação comprobatória.

No caso concreto, a partir da análise criteriosa dos documentos acostados aos autos originários, bem como do contexto fático-processual delineado, verifica-se que a alegação de insuficiência econômica se revela, ao menos em juízo de verossimilhança, presumidamente verdadeira.

Com efeito, após regular intimação determinada por este Relator, a parte apelante juntou aos autos Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), certidão negativa de inexistência de bens imóveis, contas de consumo de energia elétrica, extratos bancários e demais documentos fiscais
(ID nº 331774359 e seguintes)
, os quais evidenciam sensível declínio do faturamento da empresa, corroborando o estado de hipossuficiência financeira alegado.

Dessa forma, reputo preenchidos os requisitos legais para o
deferimento do benefício da gratuidade da justiça, no âmbito recursal.

Cumpre ressaltar, ainda, que o regime jurídico da gratuidade da justiça foi significativamente reformulado com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Nos termos do art. 99 do diploma processual, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica somente pode ser elidida mediante a demonstração, por elementos concretos, da inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Assim, devidamente demonstrada a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento do pedido, como forma de assegurar o pleno acesso à justiça, em consonância com o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por fim, que a concessão da gratuidade da justiça, quando deferida em sede recursal, produz efeitos exclusivamente prospectivos, operando-se
ex
nunc
, não alcançando os atos processuais já praticados no juízo de origem.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

1. Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.

[...]
(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara
de Direito Privado, Julgado em 06/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, diante da demonstração da insuficiência econômica,
defiro os benefícios da justiça gratuita exclusivamente em sede recursal
.

Passo, a seguir, ao exame das demais alegações deduzidas pela parte apelante.

Da
preliminar de ilegitimidade passiva
do recorrente

Fernando Barbosa De Toledo
.

A preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam
, suscitada pelos recorrentes, não merece acolhimento.

Com efeito, embora o contrato de prestação de serviços e a respectiva nota fiscal referente à dação em pagamento tenham sido formalmente celebrados em nome de
Valdir de Toledo
, o conjunto probatório carreado aos autos revela realidade diversa. As provas documentais, notadamente as conversas extraídas de aplicativos de mensagens e os comprovantes de pagamento, demonstram de forma clara que
Fernando Barbosa de Toledo
exerceu atuação direta, contínua e relevante em todas as fases da relação jurídica, participando ativamente das negociações, da formação do ajuste e de sua execução.

Ressalte-se, ainda, que Fernando Barbosa de Toledo figurou como
testemunha no acordo extrajudicial
, circunstância que evidencia seu efetivo envolvimento na construção do pacto e no acompanhamento de seu cumprimento, afastando a alegação de que teria sido mero terceiro estranho à relação obrigacional.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que,
havendo demonstração de atuação conjunta e convergente dos agentes na formação e na execução da avença
, resta configurada a legitimidade passiva, sobretudo quando a conduta dos envolvidos gera legítima expectativa de responsabilidade solidária perante a parte credora.

No caso em exame, a solidariedade não decorre de presunção legal, mas da atuação coordenada dos apelantes, que se apresentaram de forma unitária na negociação e no cumprimento das obrigações assumidas.

Diante desse contexto, evidencia-se a legitimidade passiva de ambos os recorrentes, razão pela qual
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
.

É como voto.

2.
Da p
rejudicial de mérito – decadência (art. 445 do CC)

Também afasto a alegação de decadência.

O artigo 445 do Código Civil estabelece prazo decadencial para o exercício do direito potestativo de
redibição
nos contratos de compra e venda. Contudo, no caso em tela, após a identificação dos vícios, as partes celebraram acordo extrajudicial, no qual os apelantes reconheceram os defeitos no trator e assumiram a obrigação de repará-los no prazo de 30 dias.

Este acordo, além de configurar reconhecimento expresso do vício, representa novação objetiva da obrigação, com substituição da pretensão redibitória por obrigação de fazer (reparar o bem) sob pena de desfazimento do negócio com devolução dos valores pagos – cláusula penal compensatória.

Trata-se, portanto, de relação jurídica autônoma em relação ao vício redibitório originário, com novo prazo e novo fato gerador: o inadimplemento do acordo.

A jurisprudência
hodierna
admite que, havendo a celebração de acordo com estipulação de cláusula penal pelo inadimplemento, o direito da parte credora não mais decorre do vício, mas da inexecução da avença, sujeita à disciplina própria dos contratos, afastando-se o prazo decadencial previsto no art. 445 do CC.

Portanto, afasta-se a decadência, conforme bem decidiu o juízo de origem.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita.

O núcleo argumentativo da defesa dos Apelantes assenta-se na suposta ausência de prova técnica pericial apta a comprovar a existência de vícios redibitórios no bem objeto do contrato, imputando-se os defeitos verificados a alegado mau uso ou ao desgaste natural do maquinário.

Todavia, tal tese não se sustenta à luz do iter processual. A produção da prova pericial foi expressamente deferida pelo Juízo de origem, que, em observância às regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, atribuiu aos réus o encargo de antecipar os honorários do expert. Não obstante, os Apelantes quedaram-se absolutamente inertes: deixaram de promover o recolhimento dos valores devidos e, ainda, não interpuseram qualquer insurgência contra a decisão que lhes imputou o custeio da prova técnica.

Essa inércia culminou na decisão de
Id. 185393890
, que declarou preclusa a produção da prova pericial. Uma vez operada a preclusão temporal, mostra-se juridicamente inviável que os Apelantes, em sede recursal, se valham da própria omissão para sustentar cerceamento de defesa ou insuficiência probatória. É firme a orientação segundo a qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza, sob pena de subversão da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Diante desse contexto, a controvérsia deve ser solucionada à luz das regras de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, bem como com base no acervo probatório efetivamente produzido nos autos.

Os
recorridos
lograram êxito em demonstrar, de forma suficiente e coerente, os fatos constitutivos de seu direito, notadamente: (i) a existência da relação jurídica contratual; (
ii
) a entrega do bem com defeitos manifestos e imediatos; (
iii
) a celebração de acordo extrajudicial no qual os próprios réus reconheceram a necessidade de realização de reparos; e (
iv
) a persistência da inoperância do trator mesmo após o decurso do prazo ajustado para o conserto.

Em contrapartida, incumbia aos réus a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme expressa previsão do art. 373, inciso II, do CPC. Cabia-lhes demonstrar, de forma inequívoca, o integral cumprimento do acordo extrajudicial, com a entrega do trator em perfeitas condições de funcionamento até a data convencionada (24/10/2022), ou, alternativamente, comprovar o alegado mau uso por parte dos autores. Nenhuma dessas provas, contudo, foi produzida.

Aliás, a
prova testemunhal colhida, especialmente o depoimento do
Sr. Rubens
, reforça a narrativa autoral ao confirmar que o maquinário apresentou defeitos logo após a tradição e que as tentativas de reparo
promovidas pelos réus se mostraram ineficazes. A tese defensiva de mau uso permaneceu restrita ao campo das suposições, desprovida de qualquer lastro probatório mínimo.

A propósito, colhe-se do referido depoimento o seguinte trecho:

“[...] que recebeu o trator, que foi
pra
trabalhar lá especificamente neste trator; inclusive que o trator apresentou problemas desde a chegada na fazenda, que não queria descer da prancha; que foi necessário arrumar baterias; que recorda que o Trator era um BH 205 – 2011; que chegou com implemento; que não chegou nem ser usado, pois não suporta o peso do comando. [...] que se recorda que era em junho de 2022, mas não se recorda o dia certo [...] que tinha vazamento tanto nas partes dianteiras, na tração, que foi trocada todas as juntas, que foi constada vazamento do diferencial [...] que as alavancas do câmbio; que lá foi feito um serviço seboso, pois o trator continuou com os mesmos problemas; que foi feito uma solda mal feita, que continuou o vazamento; que existiam outros serviços a serem feitos no trator, além a parte hidráulica, pois o trator já veio faltando um radiador [...] que foi preciso ser feita a parte elétrica do motor, pois não funcionava; que a temperatura não funcionava [...] que está bem depreciado [...]”

Ainda nesta senda
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos casos em que a máquina é entregue com defeitos ocultos e de natureza grave, ainda que se trate de bem usado, e desde que tais vícios não se confundam com o desgaste natural ordinariamente esperado, resta caracterizado o vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA USADA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. MÁ-FÉ OBJETIVA DO VENDEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código Civil, pois a máquina foi adquirida para atividade profissional, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Os vícios redibitórios exigem que os defeitos sejam ocultos, preexistentes à tradição da coisa e graves a ponto de torná-la imprópria para o uso ou reduzir-lhe o valor, não sendo conhecidos do comprador.

Apesar de cláusula contratual de exoneração de responsabilidade, a boa-fé objetiva impõe o dever de informação sobre o real estado do bem, sobretudo quando questionado pelo comprador.

Diálogos constantes dos autos revelam que os vendedores garantiram que o equipamento estava em perfeito estado, o que se mostrou falso, dado que o maquinário apresentou falhas graves e reiteradas nos primeiros dias de uso, com mais de 24 atendimentos técnicos e R$ 128.000,00 gastos em reparos.

A máquina foi entregue com defeitos ocultos e graves, configurando vício redibitório nos termos do art. 441 do CC, independentemente de ser usada, não se tratando de desgaste natural esperado.

A garantia contratual de 90 dias abrange o período em que surgiram os defeitos, sem prova de limitação apenas ao motor e à transmissão, o que reforça a responsabilidade dos vendedores.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A boa-fé objetiva impõe ao vendedor o dever de informar adequadamente sobre o estado do bem usado, especialmente quando questionado pelo comprador.

A existência de vícios ocultos graves e preexistentes à tradição configura vício redibitório, ainda que haja cláusula de exoneração contratual.

A ausência de comprovação dos lucros cessantes impede a sua indenização.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 422 e 441; CPC,
arts
. 344 e 86.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão analisado.

(N.U 1001414-48.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)

Assim, diante do reconhecimento expresso dos defeitos no acordo extrajudicial, seguido do inadimplemento da obrigação de fazer ali assumida, impõe-se a resolução do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante, exatamente como determinado na sentença recorrida.

3.2. Da inexistência de danos materiais.

No que se refere aos danos materiais, os Apelantes insurgem-se especificamente contra a condenação ao ressarcimento da quantia de R$ 30.260,40, relativa à recapagem de pneus, sustentando que haveria contradição lógica em investir valor expressivo em um bem supostamente inoperante.

A alegação, contudo, não merece acolhida. Ao contrário do que afirmam os recorrentes, a conduta dos autores evidencia boa-fé objetiva e inequívoca intenção de preservar o negócio jurídico. As despesas realizadas decorreram da legítima expectativa — criada e reforçada pelas promessas dos réus e pelo acordo extrajudicial firmado — de que o trator seria devidamente reparado e colocado em condições normais de uso.

À luz do princípio da reparação integral
(
restitutio
in
integrum
)
, o dano material deve ser recomposto em sua totalidade. As despesas com peças, serviços e recapagem de pneus encontram-se devidamente comprovadas por meio de notas fiscais idôneas (Ids 113100783, 113100786 e 113100789 – autos de origem), constituindo prejuízo direto e imediato decorrente do inadimplemento dos réus. Trata-se de investimentos realizados em um bem que, por culpa exclusiva dos Apelantes, não cumpriu a finalidade econômica a que se destinava e que, ao final, será devolvido.

Não há, portanto, qualquer contradição, mas sim a frustração de uma legítima expectativa de utilização do maquinário, cuja consequência patrimonial deve ser suportada por quem deu causa à resolução contratual.

3.3. Da alegada litigância de má-fé.

Por fim, não prospera o pedido de condenação dos Apelados por litigância de má-fé. Os autores limitaram-se a exercer, de maneira regular e legítima, o direito constitucional de ação, buscando a tutela jurisdicional para a recomposição de prejuízos devidamente demonstrados nos autos. Inexiste qualquer conduta que se amolde às hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Em sentido oposto, observa-se que a postura processual dos Apelantes, ao insistirem na rediscussão de matérias já preclusas — como decadência e produção de prova pericial — e ao negarem fatos comprovados documentalmente, a exemplo da efetiva participação de Fernando na relação jurídica, aproxima-se de comportamento processual reprovável. Ainda assim, por ora, deixa-se de aplicar a penalidade correspondente, limitando-se à advertência quanto ao dever de lealdade, boa-fé e cooperação que deve nortear a atuação das partes em juízo.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025